Tribunal: STJ
Processo: 0806698-41.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170695 - AL (2024/0350646-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: CECILIA GUSMAO WELLISCH
AGRAVANTE
: WILSON SOARES DESOUZA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES PESSOA
AGRAVANTE
: WILSON SALLES DAMAZIO
AGRAVANTE
: YLO JOSE LEMOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: ARLETTE SERRANO BAHIA
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO PECANHA JUNIOR
AGRAVANTE
: STELLA GUIMARAES COSTA
AGRAVANTE
: GABRIELLA BENCHIMOL MANZO PECANHA
AGRAVANTE
: WILSON PECANHA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DE ASSIS PECANHA
AGRAVANTE
: WILSON WILLIAM VILLELA MACHAY
AGRAVANTE
: ELIZABETH PECANHA NEHME
AGRAVANTE
: ALESSANDRA CALDAS LIMA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
AGRAVANTE
: DJANIRA DE ALMEIDA LIMA ANTUNES
AGRAVANTE
: GUIOMAR PEIXOTO LIMA
AGRAVANTE
: LUCILENE PEREIRA BAHIA DE MACEDO
AGRAVANTE
: WILSON PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE
: IRENE SOARES PEREIRA DESOUZART
AGRAVANTE
: LUCIANA PEREIRA BAHIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILSON PEREIRA
AGRAVANTE
: WLADIMIR MATOS SOARES
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE
: JOELMA PEREIRA BAHIA JORDAO
AGRAVANTE
: WASHINGTON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE
: WILSON PECANHA
AGRAVANTE
: WLADIMIR CUTARELLI
AGRAVANTE
: JOAO SOARES PEREIRA
AGRAVANTE
: ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PRECIOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: YEDDA DE ABREU E LIMA ALMEIDA
AGRAVANTE
: LEYR SOARES PIZZA
AGRAVANTE
: WILSON PINTO AREAS
AGRAVANTE
: WYNSTTON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA48338228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c876125-b0b2-4fea-a3d5-8597f2f0f8d9

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE AUTOS.
VINCULAÇÃO AO TEMA 1.309 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução do recurso especial à
origem para aguardar o julgamento do tema 1.309 do STJ, que trata da possibilidade de
sucessores de servidor falecido antes da propositura da ação coletiva se beneficiarem da coisa
julgada.
2. A parte agravante alega que seu caso é distinto, pois a matéria estaria preclusa e haveria
representação processual dos pensionistas, pedindo o prosseguimento do julgamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos agravantes deve ser desvinculado do
tema 1.309 do STJ, sob a alegação de distinção devido à preclusão da matéria e à representação
processual dos pensionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do tema 1.309, não
havendo distinção que justifique a desvinculação do caso.
5. Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser formada no
.
julgamento do tema
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do
tema 1.309 do STJ, não havendo distinção que justifique a desvinculação do caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o e 9o; RISTJ, art. 256-L, I.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/06/2025
18/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c876125-b0b2-4fea-a3d5-8597f2f0f8d9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170695 - AL (2024/0350646-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: CECILIA GUSMAO WELLISCH
AGRAVANTE
: WILSON SOARES DESOUZA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES PESSOA
AGRAVANTE
: WILSON SALLES DAMAZIO
AGRAVANTE
: YLO JOSE LEMOS DE SOUZA
AGRAVANTE
: ARLETTE SERRANO BAHIA
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO PECANHA JUNIOR
AGRAVANTE
: STELLA GUIMARAES COSTA
AGRAVANTE
: GABRIELLA BENCHIMOL MANZO PECANHA
AGRAVANTE
: WILSON PECANHA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DE ASSIS PECANHA
AGRAVANTE
: WILSON WILLIAM VILLELA MACHAY
AGRAVANTE
: ELIZABETH PECANHA NEHME
AGRAVANTE
: ALESSANDRA CALDAS LIMA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
AGRAVANTE
: DJANIRA DE ALMEIDA LIMA ANTUNES
AGRAVANTE
: GUIOMAR PEIXOTO LIMA
AGRAVANTE
: LUCILENE PEREIRA BAHIA DE MACEDO
AGRAVANTE
: WILSON PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE
: IRENE SOARES PEREIRA DESOUZART
AGRAVANTE
: LUCIANA PEREIRA BAHIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIO BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILSON PEREIRA
AGRAVANTE
: WLADIMIR MATOS SOARES
AGRAVANTE
: ADILSON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE
: JOELMA PEREIRA BAHIA JORDAO
AGRAVANTE
: WASHINGTON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE
: WILSON PECANHA
AGRAVANTE
: WLADIMIR CUTARELLI
AGRAVANTE
: JOAO SOARES PEREIRA
AGRAVANTE
: ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PRECIOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: YEDDA DE ABREU E LIMA ALMEIDA
AGRAVANTE
: LEYR SOARES PIZZA
AGRAVANTE
: WILSON PINTO AREAS
AGRAVANTE
: WYNSTTON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA47694842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:25
Código de Controle do Documento: 7b45e20a-e306-4e3d-bb83-3b7784ce543c

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE AUTOS.
VINCULAÇÃO AO TEMA 1.309 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução do recurso especial à
origem para aguardar o julgamento do tema 1.309 do STJ, que trata da possibilidade de
sucessores de servidor falecido antes da propositura da ação coletiva se beneficiarem da coisa
julgada.
2. A parte agravante alega que seu caso é distinto, pois a matéria estaria preclusa e haveria
representação processual dos pensionistas, pedindo o prosseguimento do julgamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos agravantes deve ser desvinculado do
tema 1.309 do STJ, sob a alegação de distinção devido à preclusão da matéria e à representação
processual dos pensionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do tema 1.309, não
havendo distinção que justifique a desvinculação do caso.
5. Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser formada no
.
julgamento do tema
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do
tema 1.309 do STJ, não havendo distinção que justifique a desvinculação do caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o e 9o; RISTJ, art. 256-L, I.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA47694842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:25
Código de Controle do Documento: 7b45e20a-e306-4e3d-bb83-3b7784ce543c

Trata-se de agravo interno, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
POLICIAIS FEDERAIS, CECILIA GUSMAO WELLISCH, WILSON SOARES DESOUZA,
MARIA DAS DORES PESSOA, WILSON SALLES DAMAZIO, YLO JOSE LEMOS DE
SOUZA, ARLETTE SERRANO BAHIA, CESAR AUGUSTO PECANHA JUNIOR, STELLA
GUIMARAES COSTA, GABRIELLA BENCHIMOL MANZO PECANHA, WILSON
PECANHA FILHO, JOSE FRANCISCO DE ASSIS PECANHA, WILSON WILLIAM
VILLELA MACHAY, ELIZABETH PECANHA NEHME, ALESSANDRA CALDAS LIMA,
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA LIMA, DJANIRA DE ALMEIDA LIMA ANTUNES,
GUIOMAR PEIXOTO LIMA, LUCILENE PEREIRA BAHIA DE MACEDO, WILSON
PEREIRA DE JESUS, IRENE SOARES PEREIRA DESOUZART, LUCIANA PEREIRA
BAHIA DOS SANTOS, MARCIO BISPO DE OLIVEIRA, WILSON PEREIRA, WLADIMIR
MATOS SOARES, ADILSON PEREIRA BAHIA, JOELMA PEREIRA BAHIA JORDAO,
WASHINGTON PEREIRA BAHIA, WILSON PECANHA, WLADIMIR CUTARELLI, JOAO
SOARES PEREIRA, ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA, PRECIOSA DA SILVA, YEDDA
DE ABREU E LIMA ALMEIDA, LEYR SOARES PIZZA, WILSON PINTO AREAS,
WYNSTTON PINHEIRO DA SILVA, em face de decisão que determinou a devolução do
recurso especial à origem para aguardar o julgamento do tema 1.309, com amparo nos
fundamentos abaixo (fls. 4392-4393):

Os recursos especiais REsp ns. 2.144.140 e 2.147.137 foram selecionados
como representativos de controvérsia relativa à possibilidade de os sucessores
do servidor falecido antes da propositura da ação coletiva de conhecimento se
beneficiarem da coisa julgada.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos especiais ao
rito dos repetitivos, tema 1.309 para dirimir controvérsia assim enunciada:
Saber se os sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação
coletiva podem executar a sentença condenatória.
Dessa forma, o presente recurso especial deve ser devolvido ao tribunal de
origem, para aguardar o julgamento da controvérsia, na forma do art. 256-L, I,
do RISTJ.
Ante o exposto, determino a devolução do recurso especial ao tribunal de
origem, para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.309, na forma do art.
256-L, I, do RISTJ.

Sustentou que o caso não deve ser vinculado ao tema, tendo em vista que a
matéria está preclusa e que há representação processual dos pensionistas. Pediu o
prosseguimento do julgamento do recurso especial.
A UNIÃO ofereceu impugnação (fls. 1595-1598). Sustentou que a decisão
recorrida não causa gravame aos recorrentes e está adequada à legislação. Pediu a negativa de
provimento ao agravo interno.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47694842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:25
Código de Controle do Documento: 7b45e20a-e306-4e3d-bb83-3b7784ce543c

VOTO
Determinada a devolução dos autos à origem, para suspensão e vinculação ao
tema 1.309 do STJ, na forma do art. 1.037, § 8o, do CPC, a parte alega que seu caso é distinto, na
forma do § 9o do mesmo artigo.
Sem razão os agravantes.
Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser
formada no julgamento do tema.
A legitimidade da representação dos pensionistas também está dentro do escopo
do tema 1.309.
Assim, a alegada distinção não se verifica.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:25
Código de Controle do Documento: 7b45e20a-e306-4e3d-bb83-3b7784ce543c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.695 / AL
Número Registro: 2024/0350646-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023924120104058000 00061819720004058000 08061329220224050000 08066984120224050000
23924120104058
23924120104058000
61819720004058000
8061329220224050000
8066984120224050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
RECORRIDO
: CECILIA GUSMAO WELLISCH
RECORRIDO
: WILSON SOARES DESOUZA
RECORRIDO
: MARIA DAS DORES PESSOA
RECORRIDO
: WILSON SALLES DAMAZIO
RECORRIDO
: YLO JOSE LEMOS DE SOUZA
RECORRIDO
: ARLETTE SERRANO BAHIA
RECORRIDO
: CESAR AUGUSTO PECANHA JUNIOR
RECORRIDO
: STELLA GUIMARAES COSTA
RECORRIDO
: GABRIELLA BENCHIMOL MANZO PECANHA
RECORRIDO
: WILSON PECANHA FILHO
RECORRIDO
: JOSE FRANCISCO DE ASSIS PECANHA
RECORRIDO
: WILSON WILLIAM VILLELA MACHAY
RECORRIDO
: ELIZABETH PECANHA NEHME
RECORRIDO
: ALESSANDRA CALDAS LIMA
RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
Documento eletrônico VDA48337542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: a9cd5b97-3488-4069-8385-98d32fa9a387

RECORRIDO
: DJANIRA DE ALMEIDA LIMA ANTUNES
RECORRIDO
: GUIOMAR PEIXOTO LIMA
RECORRIDO
: LUCILENE PEREIRA BAHIA DE MACEDO
RECORRIDO
: WILSON PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO
: IRENE SOARES PEREIRA DESOUZART
RECORRIDO
: LUCIANA PEREIRA BAHIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: MARCIO BISPO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: WILSON PEREIRA
RECORRIDO
: WLADIMIR MATOS SOARES
RECORRIDO
: ADILSON PEREIRA BAHIA
RECORRIDO
: JOELMA PEREIRA BAHIA JORDAO
RECORRIDO
: WASHINGTON PEREIRA BAHIA
RECORRIDO
: WILSON PECANHA
RECORRIDO
: WLADIMIR CUTARELLI
RECORRIDO
: JOAO SOARES PEREIRA
RECORRIDO
: ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: PRECIOSA DA SILVA
RECORRIDO
: YEDDA DE ABREU E LIMA ALMEIDA
RECORRIDO
: LEYR SOARES PIZZA
RECORRIDO
: WILSON PINTO AREAS
RECORRIDO
: WYNSTTON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - ÍNDICE DE
3,17%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE : CECILIA GUSMAO WELLISCH
AGRAVANTE : WILSON SOARES DESOUZA
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES PESSOA
AGRAVANTE : WILSON SALLES DAMAZIO
AGRAVANTE : YLO JOSE LEMOS DE SOUZA
AGRAVANTE : ARLETTE SERRANO BAHIA
AGRAVANTE : CESAR AUGUSTO PECANHA JUNIOR
AGRAVANTE : STELLA GUIMARAES COSTA
AGRAVANTE : GABRIELLA BENCHIMOL MANZO PECANHA
AGRAVANTE : WILSON PECANHA FILHO
Documento eletrônico VDA48337542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: a9cd5b97-3488-4069-8385-98d32fa9a387

AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO DE ASSIS PECANHA
AGRAVANTE : WILSON WILLIAM VILLELA MACHAY
AGRAVANTE : ELIZABETH PECANHA NEHME
AGRAVANTE : ALESSANDRA CALDAS LIMA
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
AGRAVANTE : DJANIRA DE ALMEIDA LIMA ANTUNES
AGRAVANTE : GUIOMAR PEIXOTO LIMA
AGRAVANTE : LUCILENE PEREIRA BAHIA DE MACEDO
AGRAVANTE : WILSON PEREIRA DE JESUS
AGRAVANTE : IRENE SOARES PEREIRA DESOUZART
AGRAVANTE : LUCIANA PEREIRA BAHIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARCIO BISPO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WILSON PEREIRA
AGRAVANTE : WLADIMIR MATOS SOARES
AGRAVANTE : ADILSON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE : JOELMA PEREIRA BAHIA JORDAO
AGRAVANTE : WASHINGTON PEREIRA BAHIA
AGRAVANTE : WILSON PECANHA
AGRAVANTE : WLADIMIR CUTARELLI
AGRAVANTE : JOAO SOARES PEREIRA
AGRAVANTE : ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : PRECIOSA DA SILVA
AGRAVANTE : YEDDA DE ABREU E LIMA ALMEIDA
AGRAVANTE : LEYR SOARES PIZZA
AGRAVANTE : WILSON PINTO AREAS
AGRAVANTE : WYNSTTON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: a9cd5b97-3488-4069-8385-98d32fa9a387